Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-82.2022.8.14.0084
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800368-82.2022.8.14.0084

EMBARGANTE: LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA FASE RECURSAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o embargante, LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO, contra o Acórdão (ID: 24649564) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal [Decisão, 465], o qual deu provimento à sua Apelação Criminal, desclassificando o crime de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei 11.343/06) para Uso de Drogas (art. 28, Lei 11.343/06) e determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal.

2. O embargante foi assistido pelo Dr. Emerson Rocha de Almeida, nomeado como defensor dativo para a apresentação das razões recursais.

II. Questão em discussão

3. A defesa alegou que o Acórdão proferido incorreu em omissão por não ter fixado os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo, Dr. Emerson Rocha de Almeida, pela sua atuação na fase recursal, conforme pleiteado nas razões de apelação.

III. Razões de decidir

4. Foi reconhecida a omissão no julgado, sendo o arbitramento dos honorários devido em favor do advogado dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

5. A omissão deve ser suprida para compensar o trabalho desenvolvido pelo advogado na instância superior, que apresentou as razões recursais de Apelação Criminal.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração acolhidos

Tese de Julgamento
: Acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão do acórdão e fixar honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pela atuação na fase recursal, conforme previsto na Lei nº 8.906/1994.

Dispositivos citados
:
art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des(a).
______________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800368-82.2022.8.14.0084

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
24649564

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO, por intermédio de seu advogado dativo, Dr. Emerson Rocha de Almeida, contra o Acórdão (ID: 24649564) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso
quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pela atuação do Dr. Emerson Rocha de Almeida como advogado dativo na fase recursal, sendo tal pleito apresentado nas razões de apelação.

O Ministério Público, em manifestação desta Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
ACOLHIMENTO dos Aclaratórios
, reconhecendo a omissão e a necessidade de arbitramento dos honorários.

É o breve relatório.

VOTO

Conforme a análise dos autos, a apelação interposta por Leonardo Teixeira Gama Filho foi conhecida e provida por esta 3ª Turma de Direito Penal, desclassificando o crime de Tráfico de Drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas) e determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Faro.

O Dr. Emerson Rocha de Almeida foi nomeado como defensor dativo para a apresentação das razões recursais do condenado LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO, em virtude da manifestação de interesse em recorrer através da Defensoria Pública e da inexistência, à época, de órgão da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Faro.

A Defesa postulou expressamente o arbitramento dos honorários pelo exercício da Advocacia Dativa nas razões recursais.

No entanto, o Acórdão se manteve silente quanto a este ponto.

Assim, de fato, a decisão colegiada incorreu em omissão, passível de saneamento via Embargos de Declaração. O arbitramento de honorários em favor do advogado dativo é devido, nos termos do
art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994
.

Deste modo, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça e a pretensão do Embargante para suprir a omissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração
opostos por LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO para, suprindo a omissão verificada no Acórdão (ID: 24649564), arbitrar os honorários advocatícios em favor do Dr. EMERSON ROCHA DE ALMEIDA, OAB/PA 11.660, pela sua atuação como advogado dativo na fase recursal.

Fixo os honorários advocatícios devidos ao Dr. EMERSON ROCHA DE ALMEIDA, OAB/PA 11.660, pela apresentação das razões recursais de Apelação Criminal, em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme a complexidade do trabalho desenvolvido na instância superior.

Belém-PA, 29 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025